Tribunal: STF
Processo: HC 240340
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  COISA JULGADA ABSOLUTÓRIA SUPERVENIENTE DOS CRIMES ANTECEDENTES. PREJUDICIALIDADE DA CONDENAÇÃO POR CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 900.103/SP (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 30 dias-multa, ante o crime do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro por ocultação de bens) (e-doc. 7).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para readequar a dosimetria, reduzindo a pena do paciente a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa (e-doc. 8). A condenação transitou em julgado.  



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 6).  



    5. Neste habeas corpus, as impetrantes aduzem que, após o trânsito em julgado da condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, o paciente foi absolvido das acusações de tráfico de drogas e associação para tal fim. Reputam inidôneo o fundamento adotado pelo STJ quanto ao fato de a absolvição pelos crimes antecedentes ter se dado por ausência de provas e não por ausência de fatos. Sustentam que a absolvição pelos crimes antecedentes, com trânsito em julgado, decorreu da inexistência de prova quanto ao próprio fato (art. 386, inc. II, do CPP). Defendem que a subsistência de condenação por associação ao tráfico de drogas em 2008, quando a capitulação não constava do rol taxativo da Lei de Lavagem, sem qualquer descrição concreta na denúncia de sua vinculação com a ocultação apurada, não pode evidenciar crime antecedente. Argumentam a atipicidade da conduta de ocultar imóvel adquirido em nome próprio.  



    6. Buscam, no âmbito liminar, salvo conduto ao paciente, até julgamento do mérito deste writ. No mérito, pretendem a absolvição.  



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do TJRJ, foi possível verificar que a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, não tendo havido retratação no agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Revisão criminal também foi julgada improcedente.  



    8. Em consulta ao site do STJ constatou-se que, em 22/05/2024, a 6ª Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 900.103/SP, no qual proferida a decisão monocrática ora atacada, por inovação recursal quanto à matéria relativa à atipicidade.



    9. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela extinção do writ sem resolução de mérito ou pela denegação da ordem (e-doc. 18).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    10. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não competindo ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    11. Ainda que possível a superação do óbice apontado, em face do superveniente pronunciamento colegiado do STJ, mesmo que não indicado pelo impetrante, subsiste a inadequação, pois o Ministro Relator, em decisão mantida pelo Colegiado, ao não conhecer do agravo no habeas corpus, entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que a articulação defensiva quanto à atipicidade do crime de lavagem por ocultação de imóvel adquirido em nome próprio consistia em inovação recursal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    12. Por fim, o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    13. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    14. Na espécie, a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro levou em consideração os seguintes elementos:  



    “O caso ora analisado cuida da ocultação de bens, adquiridos com renda supostamente auferida pelo tráfico de drogas, branqueada ao adquirir um apartamento no valor de R$ 190.000,00, pagos em espécie.



    Cabe desde logo informar que o acusado ELMO já foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas nos autos da ação penal 0358626-19.2009.8.19.0001 (crime antecedente ao da lavagem). Cumpre ressaltar, de outro giro, que também não se sustenta a versão do acusado no sentido de que a partir do montante financeiro recebido a título de auxílio-reclusão e de suposta herança, trabalhava comprando veículos em leilões e os revendendo, além de atuar como “trader” de criptoativos, conforme depoimento em juízo. 



    Além do depoimento do próprio acusado, não foram apresentadas provas das atividades laborais que comprovassem o pagamento de R$ 190.000,00 em espécie pela aquisição do imóvel. Há ainda o interrogatório da acusada JAQUELINE, que afirmou ter “medo” de saber a origem do dinheiro utilizado por ELMO, indicando, além da clara incompatibilidade dos seus rendimentos com o valor utilizado na compra do imóvel, a suspeita da própria companheira de ELMO da origem lícita do montante financeiro, caindo por terra, inclusive, o argumento da ré de que não tinha ciência da origem ilícita do dinheiro do acusado. Nesse ponto, cabe ressaltar que Jaqueline era namorada do acusado e sua advogada em diversos processos, não sendo crível que não soubesse do envolvimento de Elmo com o tráfico de drogas na região.



    (...)



    A defesa da ré trouxe em alegações finais o argumento de que JAQUELINE desconhecia a origem ilícita dos bens e valores. Como já mencionado acima, esse argumento se mostra completamente destoante das demais provas carreadas aos autos, pois, como advogada de ELMO, ela tinha acesso às informações relacionadas à condenação do réu por associação ao tráfico de drogas, assim como aos diversos processos que ele respondia. 



    Além disso, afirmou a ré ter “medo” de descobrir a origem do dinheiro, comprovando assim o conhecimento de JAQUELINE acerca da natureza ilícita dos valores utilizados na compra do imóvel. 



    Há ainda o depoimento do delegado de polícia, Ronaldo Aparecido, assim como dos inspetores de polícia Thiago Tranin e Thiago Pio, que afirmaram que a investigação teve início com a operação “Paradise”, operação essa que indiciou ELMO por participação no tráfico de drogas na região e proximidades.



    (...)



    No caso, foi realizada a compra do imóvel localizado na Rua 24 de Agosto, nº 89, quadra H, lote 05, Roma I, Volta Redonda/RJ, de posse de Francisco Cosme Ribeiro. O imóvel em questão era objeto de uma ação de usucapião ajuizada por Francisco (Proc. nº 0009525-41.2016.8.19.0066). ELMO, por meio de contrato particular confeccionado por JAQUELINE, à época sua advogada, realizou a compra do referido imóvel pelo valor de R$ 190.000,00, em espécie. Dessa forma, percebe-se que o dinheiro ilícito, proveniente do tráfico de drogas, foi colocado no mercado formal, a fim de convertê-lo em lícito, aparentando uma compra legítima de um apartamento, mas que sequer foi registrado, conforme ofício do RGI juntado aos autos durante a instrução criminal. Ademais, o pagamento dos R$ 190.000,00 foi feito em espécie, sem nenhum registro bancário, para não despertar a suspeita das autoridades. 



    JAQUELINE, já mantendo relações afetivas com ELMO, se tornou responsável pela administração do bem, contratando funcionários para realização de reforma, assim como adquirindo materiais para a obra em questão. A reforma tinha como objetivo valorizar o imóvel e, consequentemente, aumentar os lucros provenientes de aluguéis.



    Nesse sentido, o imóvel, enquanto em posse de Francisco, era alugado para Joyce Carolina da Silva Alves, e permaneceu com a mesma inquilina após a compra do imóvel pelo acusado ELMO. O aluguel do bem configura a integração do capital, significando a última fase do branqueamento, em que o dinheiro ilícito (proveniente do tráfico de drogas) retorna de maneira aparentemente lícita ao mercado. 



    Ademais, deve ser ressaltado que os policiais civis, em juízo, prestaram depoimentos harmônicos e coesos entre si. Por meio de extensa investigação e diversos depoimentos de testemunhas, demonstrou a acusação de maneira clara a utilização de dinheiro ilícito na compra do imóvel como forma de branqueamento de R$ 190.000,00. 



    Tais fatos se mostram suficientes a ensejar a condenação dos acusados no crime previsto artigo 1º, § 1º, I, da Lei nº 9.613/1998, ainda que a ré Jaqueline não tenha participado do crime antecedente de tráfico de drogas.” (e-doc. 7, p. 24-30; grifos nossos)   



    15. Ao julgar recurso de apelação, o Tribunal de Justiça entendeu comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lavagem, “não só pelos elementos constituintes do inquérito policial (termos de declaração, anúncio do imóvel, contrato de compra e venda do imóvel no bairro Roma, documentos da imobiliária, notas fiscais, contratos de locação em nome da apelante Jaqueline, dentre outros), bem como pela prova oral colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (e-doc. 8, p. 13).



    16. Por estar em segredo de justiça, foi solicitado à Corte de origem acesso ao inteiro teor do acórdão revisional. Destacamos trecho da ementa no que concerne à tese defensiva da atipicidade pelo fato de o imóvel ter sido adquirido em nome próprio:



    “(...) 7. A tese de atipicidade do fato por ter sido o imóvel comprado em nome próprio, sem qualquer “mascaramento” da origem ilícita das verbas também não deve prosperar, porquanto evidente a dissimulação utilizada no modus operandi do requerente, que tinha na corré, sua companheira e advogada, o seu longa manus. Da leitura do Acórdão extrai-se — apenas à guisa de exemplo a demonstrar o aludido “mascaramento” e a efetiva existência de provas no processo quanto a ele, na transcrição do depoimento do vendedor do imóvel utilizado para lavagem dos valores, que o requerente se apresentou como interessado no imóvel, anunciado pela OLX e em redes sociais, e estabeleceu contato por mensagem, afirmando, no entanto, que não poderia estar lá pessoalmente e iria em seu nome uma advogada (a corré na ação penal). Os detalhes da empreitada criminosa, quanto à aquisição do imóvel, sua locação e reforma com aquisição de materiais de construção diversos etc, está exaustivamente debatida e enfrentada na Sentença e no Acórdão, de modo que qualquer discussão em torno do assunto representará indevido revolvimento de provas a extrapolar os limites da ação revisional. (...)” (e-doc. 17, p. 4-5).



    17.  Ao contrário do alegado pela defesa, as instâncias antecedentes assentaram que a aquisição do imóvel contou com intermediação da corré,  que passou a administrar a locação para terceiro na condição de advogada, com pagamento em espécie e realização de contrato de gaveta, inexistindo registro em nome do paciente. Ademais, não houve a demonstração da origem lícita dos recursos, os quais estariam relacionados ao tráfico de drogas e associação para esse fim, crimes pelos quais o paciente havia sido processado.



    18. A compreensão acerca da tipicidade do crime de lavagem de capitais, como a prática de conversão de proveito de ilícito penal mediante mecanismos de ocultação ou dissimulação de sua origem ou natureza, encontra amparo na jurisprudência do Supremo:  



    “1) DIREITO PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO E PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE. 2) A LAVAGEM DE DINHEIRO É ENTENDIDA COMO A PRÁTICA DE CONVERSÃO DOS PROVEITOS DO DELITO EM BENS QUE NÃO PODEM SER RASTREADOS PELA SUA ORIGEM CRIMINOSA. 3) A DISSIMULAÇÃO OU OCULTAÇÃO DA NATUREZA, ORIGEM, LOCALIZAÇÃO, DISPOSIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO OU PROPRIEDADE DOS PROVEITOS CRIMINOSOS DESAFIA CENSURA PENAL AUTÔNOMA, PARA ALÉM DAQUELA INCIDENTE SOBRE O DELITO ANTECEDENTE. (...) 6) IN CASU, AS CONDIÇÕES MATERIAIS EM QUE PRATICADO O DELITO ENCERRAM MOTIVOS SUFICIENTES PARA SE CONCLUIR QUE O AGENTE DESEJAVA OCULTAR OU DISSIMULAR A NATUREZA, ORIGEM, LOCALIZAÇÃO, DISPOSIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO OU PROPRIEDADE DO NUMERÁRIO, EM RELAÇÃO AO QUAL, TAMBÉM PELAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DOS FATOS PROVADOS, REVELARAM QUE O RÉU SABIA QUE O NUMERÁRIO ERA PROVENIENTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE CRIME. 7) EMBARGOS INFRINGENTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AP nº 470-EI-décimos segundos/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13/03/2014, p. 02/05/2014; grifos nossos).



    19. No tocante aos requisitos para imputação do crime de lavagem de lavagem de dinheiro a título de autoria ou participação, leciona a abalizada doutrina que a “configuração da tipicidade exige que o mascaramento seja imputável ao agente – requisito que ganha contornos importantes quando se trata de um tipo penal com condutas tão abertas como ocultar, dissimular, e quando o processo delitivo se dá com a participação de inúmeros intervenientes, como gerentes de banco, contadores, advogados e outros profissionais.” (BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro, 4ª ed., São Paulo: Thompson Reuters, 2019; p. 176; grifos nossos).   



    20. Ainda no campo doutrinário, “pode-se afirmar que a ocultação seria o simples encobrimento, e a dissimulação seria a ocultação adjetivada, ou seja, sempre mediante emprego do engano, do disfarce, da utilização de uma técnica que permite esconder com astúcia bens provenientes das infrações antecedentes”. (CALLEGARI, André Luís; LINHARES, Raul Marques. Lavagem de dinheiro (com a jurisprudência do STF e do STJ). 2º ed. Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2023, p. 145; grifos nossos).  



    21. Portanto, quanto à alegação de atipicidade por aquisição de imóvel em nome próprio, não vislumbro ilegalidade, uma vez assentados os contornos da ocultação de capital, cuja origem seria atribuída a atividades ilícitas objeto de outras ações penais.  



    22. Quanto à tese da atipicidade haja vista superveniente absolvição pelos crimes de tráfico de drogas, reportamo-nos aos aspectos processuais relacionados à autonomia do delito de lavagem em face do antecedente, que estão assim dispostos na Lei nº 9.613, de 1998, com a redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012, sem o destaque no original:  



    “Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:



    (...)



    II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento; 



    (...)



    § 1º  A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.”  



    23. A doutrina atribui “um contínuo e progressivo movimento de ‘deslocamento’ do crime de lavagem da infração antecedente, da qual provém os bens a serem lavados”, tratando-o como “movimento de autonomização do crime de lavagem de dinheiro em relação à infração prévia” o que “reflete diretamente no padrão probatório da infração prévia exigido para que se afirme a ocorrência da lavagem” (CALLEGARI, André Luís; LINHARES, Raul Marques. Lavagem de dinheiro (com a jurisprudência do STF e do STJ). 2º ed. Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2023, p. 188).  



    24. No ato apontado como coator, o Ministro Relator no STJ fundamentou a manutenção da condenação pelo julgamento da ação revisional, observando o princípio da autonomia em relação aos delitos antecedentes. Compreendeu não ter havido conclusão peremptória sobre a inexistência do fato ou atipicidade da conduta. Vejamos trecho pertinente:  



    “Ao apreciar o pleito revisional, o Tribunal local manteve a condenação aos seguintes fundamentos (fls. 193/195): 



    Com efeito, o C. STJ, ao interpretar o disposto no artigo 2.º, inciso II da Lei n. 9.613/98, firmou entendimento no sentido de que a apuração do crime de lavagem de bens, direitos e valores independe do processo e julgamento dos crimes antecedentes, devendo a Denúncia ser instruída com indícios suficientes da existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos na aludida Lei até mesmo quando desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime. É o que se extrai, mutatis mutandis, do seguinte julgado, dentre outros: 



    (...) 



    Tal análise foi efetivamente procedida e está demonstrada na Sentença e no Acórdão da Primeira Câmara Criminal, que confirmou o juízo de reprovação da conduta, sendo robustas nos autos as provas que refutam as teses defensivas, as quais foram devidamente valoradas e sopesadas pela Magistrada Sentenciante e pelo Órgão Colegiado que julgou o respectivo recurso, afastando-se, assim, a possibilidade de adequação do caso concreto às hipóteses previstas no artigo 621, inciso I do CPP. 



    (...) 



    Quanto à absolvição pelos crimes de tráfico apurados nas Ações Penais n. 0011020-69.2017.8.19.0007 e n. 0027571-10.2018.8.19.0066, apontadas pelo requerente em sua exordial, verifica-se o seguinte contexto. 



    Na primeira, Processo n. 0011020-69.2017.8.19.0007, foi proferida Sentença em 30/03/2021, que absolveu o acusado, ora requerente, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. O MP não interpôs recurso e o decisum transitou em julgado em 22/11/2022. No movimento processual obtido nos sistemas eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constata-se que restou prejudicado o alvará de soltura respectivo por estar o réu custodiado, na ocasião, por outro processo. De resto, assinala-se que o réu foi absolvido porque, tecnicamente, o órgão ministerial não logrou êxito em coligir provas do evento criminoso em sede judicial, resumindo-se a demonstração dos fatos aos elementos da fase inquisitorial, certo que não preponderaram os depoimentos policiais no tocante à confissão, o que poderia ter sido objeto de reanálise se porventura manejado recurso ministerial a devolver a questão ao Tribunal revisor [...] 



    Na segunda ação penal apontada, Processo n. 0027571-10.2018.8.19.0066, o então acusado foi absolvido pela Sexta Câmara Criminal, com fundamento nas disposições do artigo 386, inciso II do CPP, constando do Acórdão, datado de 05/12/2023, ainda não transitado em julgado, mas ciente o MP em 31/01/2024 (indexes 913 e 930 dos autos respectivos), o entendimento, em suma, de que a posse compartilhada pelos corréus quanto ao material entorpecente e armas apreendidas não poderia ensejar o decreto prisional.



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o delito de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores observam o princípio da autonomia em relação aos delitos antecedentes, não sendo necessária comprovação exaustiva do delito antecedente para oferecimento de denúncia.



    (...)



    Essa compreensão possibilita, por exemplo, a condenação pelo delito de lavagem mesmo diante da prescrição do delito antecedente.



    (...)



    No presente caso, observo que o paciente foi absolvido das imputações antecedentes com fundamento nos incisos II e VII do art. 386 do Código de Processo Penal, ausência de prova da existência do fato e ausência de prova suficiente para condenação. 



    Não houve, assim, conclusão peremptória sobre a inexistência do fato ou atipicidade da conduta, sendo possível subsistir a condenação pelo delito de lavagem de dinheiro. 



    Estando em sede de revisão criminal, não vislumbro ilegalidade na manutenção da condenação.” (e-doc. 6, p. 2-; grifos nossos).  



    25. Pelo que se extrai da ação revisional, o paciente foi absolvido de duas ações penais pelo crime de tráfico de drogas, no primeiro caso, por não existir prova da existência do fato (art. 386, caput, inc. II, do CPP) e, no segundo, por haver fundada dúvida de sua ocorrência (art. 386, caput, VI, 2ª parte, do CPP). Ao menos nesta última, outros corréus foram condenados. Vejamos como ficou ementado o acórdão que julgou improcedente a revisão criminal, no que concerne aos reflexos da coisas julgada absolutória e à compreensão sobre a permanência de materialidade do crime antecedente:



     



    “REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1.º, INCISO I DA LEI N. 9.613/98. 



    (...)



    2. O Requerente aduz, em síntese, que: a ação penal de lavagem de dinheiro teve início com a Operação Paradise, deflagrada para investigar atividade de tráfico de drogas e associação para o tráfico como crimes antecedentes; no entanto, foi absolvido nas Ações Penais n. 0011020- 69.2017.8.19.0007 e n. 0027571-10.2018.8.19.0066, sendo o fato novo a absolvição em crime antecedente; a Magistrada de 1.º Grau decidiu extra petita, visto ter fundamentado sua Sentença em uma condenação de associação para o tráfico do ano de 2008; outro equívoco foi o fato de a condenação ter se baseado numa compra de imóvel em nome próprio, não havendo ocultação dos valores já que o bem foi colocado em nome do requerente. Requer seja julgada procedente a Revisão Criminal para que se encontra tal desconformidade com a Lei . Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, para que seja reconduzida a pena ao patamar mínimo legal e fixado o regime aberto, porquanto a pena e o requerente não é reincidente. 



    3. A análise da petição inicial demonstra que o requerente pretende, em verdade, como bem salientou a Procuradoria de Justiça, obter a sua absolvição mediante reanálise das provas já exaustivamente apreciadas quando do julgamento do recurso de apelação, muito embora tenha o requerente fundamentado seu pedido nas disposições contidas no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal, que reza, verbis, que a dos processos findos será admitida: I quando a sentença condenatória. Com efeito, observa-se que todos os argumentos expendidos ao longo da Exordial remetem à análise ou reanálise da prova objeto de debate na ação cognitiva, inclusive em sede recursal, ensejando o julgamento levado a efeito pela Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em 07/02/2023, do qual resultou Acórdão cuja ementa está transcrita no corpo do Voto. 



    4. É oportuno ressaltar, desde logo, que a decisão protegida pelo manto da coisa julgada, garantia fundamental prevista no artigo 5.º, inciso XXXVI da Constituição Federal, somente poderá ser rescindida quando e se houver evidente erro judiciário, o que, no caso vertente, não se logrou demonstrar. Na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a cit. no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.994.079-RS, STJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/9/2022, publicado no DJe em 19/9/2022. A análise das questões, sob o aspecto jurídico, que se pode proceder em homenagem às garantias constitucionais do indivíduo, mostra que a argumentação não deve prosperar. Deve-se relembrar que o delito de lavagem de dinheiro é, por definição, crime derivado ou acessório, pressupondo, assim, a ocorrência de um crime anterior. No entanto, de conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, inexiste a necessidade de que o autor do crime antecedente tenha sido por ele condenado, bastando indícios da ocorrência do delito (artigo 239 do CPP). Com efeito, o C. STJ, ao interpretar o disposto no artigo 2.º, inciso II da Lei n. 9.613/98, firmou entendimento no sentido de que a apuração do crime de lavagem de bens, direitos e valores independe do processo e julgamento dos crimes antecedentes, devendo a Denúncia ser instruída com indícios suficientes da existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos na aludida Lei até mesmo quando desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime. É o que se extrai, mutatis mutandis, do seguinte julgado, dentre outros: (...) Tal análise foi efetivamente procedida e está demonstrada na Sentença e no Acórdão da Primeira Câmara Criminal, que confirmou o juízo de reprovação da conduta, sendo robustas nos autos as provas que refutam as teses defensivas, as quais foram devidamente valoradas e sopesadas pela Magistrada Sentenciante e pelo Órgão Colegiado que julgou o respectivo recurso, afastando-se, assim, a possibilidade de adequação do caso concreto às hipóteses previstas no artigo 621, inciso I do CPP. O precedente do C. STJ, invocado pelo requerente em sua exordial, ou seja, a Decisão monocrática proferida no ARESP N. 2.150.905/SP, além de não constituir novo paradigma nem se mostrar representativa de alteração da jurisprudência daquela C. Corte, não guarda similitude fática com o caso vertente, como detalhado no corpo do Voto. 



    5. Quanto à absolvição pelos crimes de tráfico apurados nas Ações Penais n. 0011020-69.2017.8.19.0007 e n. 0027571-10.2018.8.19.0066, apontadas pelo requerente em sua exordial, observe-se o contexto detalhado no corpo do Voto. Diferentemente do que afirma a Defesa técnica, a análise da matéria à luz da jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça permite assentar que, em face de absolvições fundadas, exemplificativamente, nos incisos II, IV, V VI ou VII do artigo 386 do CPP, afigura-se perfeitamente possível a persecutio criminis in judicio do delito de lavagem de bens, direitos e valores. Veja-se que a existência do fato criminoso, ainda que demonstrada por indícios, é que determina a origem ilícita dos bens, direitos ou valores posteriormente lavados. Assim, à vista de eventual reconhecimento de que os fatos antecedentes à lavagem são inexistentes ou atípicos hipóteses estabelecidas nos incisos I e III do artigo 386 do CPP, poder-se-ia, eventualmente, considerar ausente o elemento normativo do crime de lavagem de dinheiro. No entanto, nas hipóteses em que o sujeito resta absolvido tão-somente por “não haver prova da existência do fato” ou “não existir prova suficiente para condenação”, como ocorreu em relação ao requerente, não se pode perder de vista que o fato criminoso efetivamente existiu, teve sua materialidade demonstrada nos autos, não logrando o Estado-acusação, tão-só, desincumbir-se do ônus de demonstrar suficientemente a autoria delitiva. Relembre-se, ainda, que as ações penais invocadas foram ensejadas por vasta investigação anterior e apreensões diversas, tudo corroborando a assertiva de que o fato criminoso existiu e os valores foram auferidos de forma ilícita. Em suma, as soluções absolutórias invocadas não demonstram a inexistência do fato e, portanto, não servem de base ou fundamento para iniciar quaisquer discussões acerca de fatos ou provas novas tendentes a rescindir a coisa julgada em vigor nos autos da ação penal originária, em que discorrida exaustiva análise acerca das provas do crime de lavagem de valores. Ora, a Lei (artigo 2.º, inciso II e parágrafo 2.º da Lei n. º 9.613/98) autoriza a instauração da ação penal pelo crime de lavagem independentemente da existência de processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que extinta a punibilidade (quanto ao fato antecedente), ou ainda que seja desconhecido ou isento de pena o respectivo autor. A Jurisprudência admite que não se faz necessária a condenação pelo crime antecedente, exigindo-se, apenas, que a Denúncia aponte indícios da existência do fato. Assim, a absolvição que não esteja fundamentada na prova da inexistência do fato ou sua atipicidade não deverá ensejar automaticamente a absolvição pelo crime de lavagem. Não haver prova da existência do fato não é o mesmo que estar provada a inexistência do fato (CPP, artigo 386, incisos II e I). Assim também se poderá dizer quanto ao fundamento de não existir prova suficiente para a co